Tribunal: TJMT
Processo: 1005028-88.2021.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005028-88.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 408.927.431-15 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária em que se pleiteava a exclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, com restituição dos valores supostamente pagos indevidamente. A sentença fundamentou-se na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 986, afastando a aplicação da modulação de efeitos por inexistência de tutela de urgência anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, bem como a possibilidade de restituição dos valores pagos, à luz do Tema 986 do STJ e da modulação de seus efeitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 986 sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento vinculante no sentido de que as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando suportadas diretamente pelo consumidor final.

4.
A modulação de efeitos definida no julgamento do Tema 986/STJ restringe a exclusão das tarifas da base de cálculo do ICMS aos contribuintes beneficiados por tutela judicial vigente até 27
.
3
.
2017.

5.
A parte apelante ajuizou a ação em 18
.
2
.
2021 e não obteve tutela de urgência anteriormente à data fixada, razão pela qual não se enquadra na exceção prevista pela modulação de efeitos.

6.
A aplicação do entendimento firmado pelo STJ é obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC, não havendo margem para distinção no caso concreto.

7.
Preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em 2%, ante o não provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; LC 87/1996, art. 13, § 1º, II, "a"; CPC,
arts
. 85, § 11, e 927, III; CTN, art. 165.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.699.851/TO, REsp 1.692.023/MT e REsp 1.163.020/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024 (Tema
986); STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762.075/MT, Rel. Min. Felix Fischer, redator p/ acórdão Min. Herman Benjamin, j. 07.03.2019; TJMT, Apelação Cível n. 1019474-38.2017.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 25.11.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1019474-38.2017.8.11.0041,
Relª
. Desª.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 17.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação
Cível

interposta
contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação ordinária na qual buscava a exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, bem como a restituição dos valores pagos, com fundamento na tese então defendida pelo contribuinte.

A sentença recorrida, proferida com base no julgamento do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, concluiu pela legalidade da cobrança e afastou a modulação dos efeitos do precedente vinculante em razão da inexistência de tutela de urgência anteriormente concedida.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a decisão merece reforma, alegando que a incidência do ICMS sobre as tarifas de uso
do sistema de transmissão e distribuição seria ilegal e inconstitucional, por não representarem circulação de mercadoria.

Afirma que tais valores correspondem a serviços distintos do fornecimento de energia elétrica e, portanto, não poderiam compor a base de cálculo do tributo.

Afirma que o julgamento deve reconhecer o direito à repetição do indébito referente aos últimos cinco anos, em conformidade com o art. 165 do Código Tributário Nacional, defendendo que houve recolhimento indevido do imposto.

Pondera que a sentença teria aplicado equivocadamente o Tema 986/STJ e que subsiste controvérsia constitucional apta a afastar sua incidência automática no caso concreto.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento da apelação

para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária que legitime a cobrança de ICMS sobre TUST e TUSD, determinar a restituição dos valores pagos e manter o benefício da justiça gratuita
.
(Id
328664877
).

Em contrarrazões, a parte apelada defende a manutenção da sentença, argumentando que o julgamento do Tema 986 pelo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento vinculante no sentido de que as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando lançadas na fatura como encargo do consumidor final, razão pela qual a sentença deve ser preservada.

Sustenta, ainda, que o apelante não se enquadra nas hipóteses de modulação dos efeitos previstas pelo STJ, uma vez que a ação foi proposta após 27 de março de 2017 e sem qualquer tutela de urgência concedida
.
(Id
328664881
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Do exame dos autos, verifico que a parte apelante ajuizou ação ordinária visando à exclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS incidente
sobre o consumo de energia elétrica, bem como à restituição dos valores que entende terem sido pagos indevidamente no período correspondente ao quinquênio anterior ao ajuizamento.

A demanda foi instruída com documentos e, após a suspensão determinada em razão da afetação do Tema 986/STJ, retornou para julgamento.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 986 sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que as referidas tarifas integram a base de cálculo do ICMS quando suportadas diretamente pelo consumidor final, afastando, no caso concreto, a incidência da modulação de efeitos em razão da inexistência de tutela antecipada concedida em momento anterior à alteração jurisprudencial.

Contra essa sentença recorre o apelante sustentando

que a decisão merece reforma, reiterando a tese de ilegalidade da inclusão das tarifas na base de cálculo do ICMS e postulando a restituição dos valores recolhidos.

Sobre o assunto,
cumpre destacar que, após a fixação da tese no Tema Repetitivo 986, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, 1.692.023/MT e 1.163.020/RS, consolidou o entendimento de que as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e de distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD) integram
a base de cálculo do ICMS, quando suportadas diretamente pelo consumidor final, vejamos:

Tema Repetitivo 986 - Tese Jurídica Firmada: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, §1,
II,'a
', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.

Segue a ementa do julgamento em referência:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ENCARGOS SETORIAIS RELACIONADOS COM TRANSPORTE (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DA OPERAÇÃO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE A IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR DA EXAÇÃO E DA SUA BASE DE CÁLCULO. IMPORTÂNCIA DA DEMANDA E DELIMITAÇÃO DO SEU OBJETO
.

(...)
a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS-,tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes,
para independente
de depósito judicial, autorizar o recolhimento
do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo.

(...)
A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.
(...).
(REsp n. 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, 13.3.2024).

No entanto
, o colegiado
modulou
os efeitos da decisão, sendo que a situação dos autos
não
se enquadra nas hipóteses excepcionais nela previstas.

O Superior Tribunal de Justiça fixou como marco temporal o julgamento do REsp 1.163.020/RS pela Primeira Turma, considerando que, até então, prevalecia nas Turmas de Direito Público o entendimento favorável aos contribuintes.

A
Primeira Seção assentou que permaneceriam válidas as decisões liminares concedidas até 27 de março de 2017, possibilitando aos
consumidores recolher o ICMS sem a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo, independentemente de depósito judicial.

Contudo, com a publicação do acórdão do Tema 986, em 29 de maio de 2024, passou-se a exigir que mesmo os contribuintes amparados por tais decisões observassem a orientação firmada no precedente.

No caso
dos autos
, a ação foi
ajuizada
em
18.2.2021

e a sentença foi proferida em
13
.1
.
2025
.

Portanto
, o caso em análise
não se enquadra na exceção prevista na modulação de efeitos fixada pelo STJ
,
razão pela qual não pode se beneficiar do entendimento anterior, mais favorável ao contribuinte.

Neste sentido, já se manifestou este Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INCLUSÃO DA TUSD E TUST NA BASE DE CÁLCULO. TEMA REPETITIVO 986 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INEXISTÊNCIA. DISTINGUISHING. IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO DESPROVIDO.

(...)
O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 986, fixou a tese de que a TUST/TUSD integram a base de cálculo do ICMS
sobre energia elétrica. Todavia, modulou os efeitos para preservar as decisões judiciais e liminares proferidas até 27/03/2017, permitindo aos contribuintes contemplados a exclusão da TUST/TUSD até 29/05/2024, data da publicação do acórdão paradigma.

6. No caso, a impetrante não obteve liminar favorável antes de 27/03/2017, portanto, impõe-se, reconhecer a licitude da inclusão da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS sem modulação.
(...)
(
TJMT

1019474-38.2017.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
,
Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo,
25.11
.2025
).

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INCLUSÃO DA TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) A modulação de efeitos restringiu o afastamento da tributação apenas aos contribuintes com tutela judicial vigente até 27/3/2017.

8.No caso, o mandado de segurança foi impetrado em 9/4/2018, fora do marco temporal estabelecido, sem decisão liminar vigente até a data limite, o que impede o reconhecimento do direito pleiteado. (...). (
TJMT 1019474-38.2017.8.11.0041,
Relª
. Desª.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 17.10.2025).

Assim, diante deste cenário, em que
ação
foi
ajuizada
em
18.2.2021
, fora do marco temporal estabelecido, sem decisão liminar vigente até a data limite
, o caso não se enquadra na exceção prevista pela modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986. Por esse motivo,
correta a
sentença
que
deneg
ou
a segurança, em observância à orientação firmada sob técnica de julgamento vinculante, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa
, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. (...).
(STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/
MT
, Rel. Min. Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, 7.3.2019). (Destaquei).

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para manter inalterada a sentença recorrida.
Em decorrência, majoro os honorários advocatícios em 2%, com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025